Tribunal: STF
Processo: ACO 2882
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de decisão proferida em 31/5/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021, pela qual se condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    O exequente solicitou a requisição do valor de R$ 2.121,36 (dois mil, cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos).



    Intimada, a executada, por meio da Petição 364/2022, informou que não apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença, “reiterando-se a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios nesta fase processual”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente aprecio o pedido de fixação de honorários advocatícios nessa fase processual. 



    Em que pese tratar-se de fase de execução de crédito de pequeno valor (pouco mais de dois mil reais), descabe, no caso específico, a fixação de honorários sucumbenciais. 



    Quanto ao tema, segundo a nova sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, viabilizou-se o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença como reação à postura desidiosa da parte vencida que, uma vez intimada para promover o pagamento voluntário de quantia líquida e certa representada no título executivo judicial, não o faz no prazo de quinze dias (artigo 523, § 1°, do CPC). Com isso, dá ensejo ao desenvolvimento da fase de cumprimento de sentença, seja com a prática de atos de constrição, seja com a apresentação de impugnação (artigo 525 do CPC), o que confere sustentação a novos honorários sucumbenciais. 



    Diversa, todavia, é a situação que envolve o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Para a hipótese, definiu-se procedimento específico no curso do qual não se oportunizou à Fazenda Pública, devedora, a realização de pagamento voluntário da obrigação contida no título judicial. Com efeito, mesmo em se tratando de crédito de pequeno valor, desencadeada a fase de execução pelo credor, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a Fazenda é intimada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias (artigo 535, “caput”, do CPC). E, apenas com a superação desta fase e a rejeição da impugnação, se ofertada, se abrirá caminho para a satisfação do crédito, mediante a expedição de precatório, ou por ordem do juiz determinando o pagamento no prazo de sessenta dias, nos casos de créditos de pequeno valor (artigo 535, § 3º, incisos I e II do CPC). Vale a pena transcrever o citado dispositivo processual: 



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    […]



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.“ 



    Exatamente por isso previu-se na legislação processual a condenação do vencido a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor, excepcionando-se de tal arbitramento, de forma expressa, verba honorária na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não oferecida impugnação. É o que se depreende do artigo 85 do CPC, com a seguinte destaque:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    […]



    § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”



    E, como já retratado, idêntica é a situação quando não impugnada fase de cumprimento de sentença que constitui crédito considerado de pequeno valor. Também neste caso, ainda que desnecessária a sujeição ao regime de precatório, não há como exigir da Fazenda Pública devedora o pagamento voluntário. Daí ser merecedora da mesma solução. 



    Em suma, tendo em vista que, no caso em exame, não houve impugnação da Fazenda no prazo previsto processualmente, descabe o pretendido arbitramento de honorários sucumbenciais nesta fase de cumprimento de sentença. 



    No mais, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao Presidente desta CORTE a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas, conforme o art. 345, I.



    Diante do exposto, tendo em vista que o exequente já informou o número da conta bancária na qual deva ser depositado o valor (Conta Corrente n. 1041254-9, Agência n. 3834-2, Banco do Brasil, CNPJ 03.507.415/0003-06, Governo do Estado de Mato Grosso), remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente